Tribunal: TJBA
Processo: 8199292-69.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8199292-69.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: JOSE CHARLITON SANTOS Advogado(s): RAIMUNDO FREITAS ARAUJO JUNIOR APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. Advogado(s):REGINA MARIA FACCA ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVISIONAL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. AUSÊNCIA DE DECISÃO EXPRESSA INDEFERINDO O BENEFÍCIO. ERRO DE PROCEDIMENTO CONFIGURADO. PRELIMINAR DE DESERÇÃO REJEITADA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. I. Caso em exame 1. Apelação cível interposta contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito, sob o fundamento de não comprovação da hipossuficiência financeira, após sucessivas intimações para juntada de documentos. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) a admissibilidade do recurso ante a preliminar de deserção suscitada em contrarrazões; (ii) a legalidade da extinção prematura do feito sem que houvesse o indeferimento expresso do pedido de gratuidade e a concessão de prazo para o recolhimento das custas. III. Razões de decidir 3. Nos termos do art. 101, § 1º, do CPC, o recorrente está dispensado do recolhimento do preparo até que o relator ou o colegiado decida sobre a gratuidade, quando esta for objeto do recurso, o que afasta a preliminar de deserção. 4. Conforme o art. 99, § 2º, do CPC, o magistrado somente poderá indeferir o pedido de gratuidade se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais, devendo, antes disso, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. 5. Configura erro de procedimento a extinção do processo por ausência de preparo ou inércia probatória sem que o juiz tenha indeferido expressamente o benefício e assinado prazo para o pagamento das custas processuais, violando os princípios do devido processo legal e do acesso à justiça. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso conhecido e provido em parte para anular a sentença. Tese de julgamento: “1. A extinção do processo sem resolução do mérito por falta de recolhimento de custas pressupõe o indeferimento expresso do pedido de gratuidade da justiça e a posterior intimação da parte para realizar o preparo, sob pena de nulidade por erro de procedimento. 2. Havendo indícios de hipossuficiência financeira nos autos, deve ser assegurado o processamento do recurso independentemente de preparo imediato até a análise do pedido pelo Tribunal.” ___________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 99, §§ 2º e 3º, 101, §§ 1º e 2º, 485, I. Jurisprudências relevantes citadas: AgInt no AREsp 1104835/RS, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 27/02/2018, DJe 09/03/2018) Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 8199292-69.2024.8.05.0001 tendo como Apelante José Charliton Santos e Apelado o Banco Santander (Brasil) S/A, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em, conhecer e dar provimento parcial ao recurso. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator